Tribunal: TJSP
Processo: 2206994-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS – TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra a respeitável decisão que deferiu tutela de urgência pleiteada pelo requerente, ora agravada, para determinar a reativação do fornecimento de gás, observado o caráter essencial do serviço então prestado. Além disso, há questionamento a respeito da competência da comarca de Rio

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS – TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra a respeitável decisão que deferiu tutela de urgência pleiteada pelo requerente, ora agravada, para determinar a reativação do fornecimento de gás, observado o caráter essencial do serviço então prestado. Além disso, há questionamento a respeito da competência da comarca de Rio Claro para apreciar e julgar a matéria em análise. Probabilidade do direito demonstrado no que se refere a tutela de urgência. Caraterizada a urgência da medida. Matéria relativa a incompetência não apreciada em primeiro grau. Conhecê-la resultaria em supressão de um grau de jurisdição, o que não é permitido pelo nosso ordenamento processual. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.